Tribunal: TJDFT
Processo: 0724283-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM. OVERBOOKING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DOS AUTORES FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, a qual condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral de passagem aérea motivado por overbooking. 1.1. No apelo, os requerentes pedem a majoração da condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão (i) caracterização da responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo cancelamento unilateral da passagem e (ii) fixação da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transportador aéreo responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC e o art. 734 do Código Civil, salvo comprovação de força maior, o que não restou demonstrado nos autos.
4. O overbooking configura falha na prestação do serviço, impondo ao consumidor transtornos que extrapolam o mero dissabor, sendo passível de indenização por danos morais. 4.1. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o montante fixado na sentença, por estar adequado às circunstâncias do caso concreto.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantido o percentual de 40% fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão do cancelamento unilateral de passagem aérea por overbooking, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil. 2. O overbooking caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo específico. O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.”
________

Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; art. 734 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07169389320198070001, Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/08/2020; 07068679120228070012, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 10/7/2023.